Tribunal: TJES
Processo: 0006938-87.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006938-87.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO DO ROSARIO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ARMADO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES DESFAVORÁVEIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. CABIMENTO. DANO MORAL COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o recorrente pelo crime de tráfico armado de drogas (arts. 33, caput, e 40, IV, da Lei 11.343/2006) à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, 1.210 dias-multa e pagamento de R$ 10.000,00, a título de dano moral coletivo. A defesa não questiona a autoria nem a materialidade, mas busca revisão da dosimetria e afastamento da condenação por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal se encontra devidamente fundamentada; (ii) estabelecer a possibilidade de preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência; (iii) determinar a validade da aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006; (iv) verificar a possibilidade de fixação de danos morais coletivos em sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal se mostra idônea, pois se fundamenta na culpabilidade acentuada, nos maus antecedentes, nas circunstâncias do crime e na significativa quantidade e diversidade de drogas apreendidas, em conformidade com os arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006.

2.
A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea está em consonância com a tese firmada no Tema 585 do STJ.

3.
A majorante prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 incide validamente, pois a arma de fogo apreendida era utilizada para assegurar a mercancia ilícita.

4.
A condenação por danos morais coletivos exige dilação probatória para aferição do prejuízo social causado, não sendo cabível sua fixação na esfera penal, devendo eventual reparação ser discutida na via cível.

5.
F
ixados
honorários
para a defensora, nomeada como dativa, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, mantida, no mais, a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, IV, e 42; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006938-87.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO DO ROSARIO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALCIENE MARIA ROSA DE AZEVEDO - ES21537-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
PABLO DO ROSÁRIO SANTOS
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (fls. 135/143), que o condenou pela prática do crime de
tráfico
armado
de drogas

(art
s
. 33,
caput,
c/c 40, inc. IV, ambos da Le
i 11.343/06),
ao cumprimento de

12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.210 (mil, duzentos e dez) dias-multa, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo.

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, na tarde de 13/10/2021, policiais militares receberam informações do Serviço Reservado da PMES, de que havia um foragido da justiça residindo na Rua Jacinto Campos de Araújo, nº 60, Residencial Jocafe I, município de Linhares/ES, indivíduo que também teria se envolvido em roubos naquela localidade, dias antes.

Em diligência no local indicado, os agentes avistaram, na janela do imóvel, o ora recorrente, que portava uma arma de fogo.

Em revista no interior da residência, foram apreendidos
01
(um)
revólver
calibre 38, municiado com
06
(seis)
cartuchos
;
03
(três)
munições
calibre 38;
06
(seis) tabletes e
38
(trinte e oito) buchas de
maconha
, totalizando
1.680,1
gramas;
27
(vinte e sete) papelotes de
cocaína
, pesando
11,8
gramas;
02
(dois) pedaços e
28
(vinte e oito) pedras de
crack
, totalizando
49,7
gramas; 01 (uma) carteira contendo
R$ 2.520,00
(dois mil, quinhentos e vinte reais) em notas diversas, e
04
(quatro)
aparelhos celulares.

Consta mais que, especificamente no quarto do réu, foram localizados
02
(dois)
relógios
;
03
(três)
cordões
;
01
(uma)
aliança
;
02
(dois) molhos de
chaves
, e
01
(uma)
CNH
em nome de João Batista Sperandio Neto, pessoa que se apurou ter sido vítima de roubo em 12/10/2021.

Interrogado, o réu confessou o envolvimento com o tráfico, afirmando que o dinheiro arrecadado na residência é oriundo da venda de drogas, e que a arma de fogo era de sua propriedade.

A defesa
não
se insurge contra a materialidade e a autoria do crime, postulando, lado outro, pela
revisão da dosimetria.

Passo a apreciar a
pretensão
recursa
l
.

Na
1ª fase,
consta que o sentenciante, atento às diretrizes dos artigos 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, considerou desfavoráveis os vetores da
culpabilidade, a
ntecedentes,
circunstâncias do crime,
quantidade
e
natureza do
s
entorpecente
s
apreendidos, o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (11 anos de reclusão).

No que se refere à
culpabilidade
,
antecedentes
e
circunstâncias do crime,
consignou a sentença que o réu, à época de sua prisão, estava evadido do sistema prisional, possuía 04 (quatro) condenações anteriores, e foi flagrado praticando o tráfico armado de drogas, à luz do dia, argumentos que, de fato, extrapolam a previsão legal e justificam a exasperação da basilar.

A
quantidade
e a
natureza
dos entorpecentes apreendidos (44 porções de maconha, totalizando 1.680,1 gramas; 27 papelotes de cocaína, pesando 11,8 gramas; 30 pedras de
crack
, totalizando 49,7 gramas) também revelou gravidade suficiente a justificar a majoração da pena-base.

Já sobre o
percentual
de incremento d
a
basilar
,
a jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
na escolha da sanção a ser estabelecida na 1ª etapa da dosimetria.

E no caso, o incremento aplicado (01 ano, 02 meses e 18 dias de reclusão para cada vetor, com peso duplo para os antecedentes),
não se revel
ou
desproporcional ou irrazoável,
diante do tratamento dado à matéria no âmbito da jurisprudência pátria, e levando em conta o intervalo entre os apenamentos, mínimo e máximo, do delito de tráfico de drogas (05 a 15 anos de reclusão).

Desse modo,
não
merece provimento o pleito de redução da pena-base.

Na
2ª fase
, a defesa questiona a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, requerendo seja atribuído maior peso à confissão.

Entretanto, segundo a readequação da tese do Tema Repetitivo nº 585 do STJ, a reincidência e a confissão devem ser compensadas integralmente, como procedeu o Magistrado, restando a tese jurídica assim ementada:

“(...) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 1. (...) 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. 4. Recurso especial desprovido.
Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022) (grifo acrescido)

Indo adiante, na
3ª fase
, o Magistrado reconheceu a
majorante do inc. IV, do art. 40, da Lei 11.343/06
1
,
razão pela qual exasperou a pena no patamar mínimo previsto no dispositivo legal (1/6), fixando a reprimenda definitiva em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 1.210 (mil, duzentos e dez) dias-multa.

Sobre a questão, a jurisprudência do C. STJ firmou o entendimento de que se a arma, no momento da apreensão, estiver sendo usada para viabilizar a prática do tráfico, deve ser reconhecida a citada causa de aumento, com a absorção do porte ou posse ilegal de armas, acessórios e munições pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

E de fato
, a apreciação da moldura fática da apreensão aqui tratada demonstrou que,
de fato
,
os armamentos apreendidos se destinavam a garantir o sucesso da mercancia ilícita de drogas,
sobretudo ante a confissão do réu e inexistência de provas a apontar em sentido diverso.

Assim,
inviável o afastamento
da causa especial de aumento de pena prevista no inc. IV, do art. 40, da Lei 11.343/2006.

Por fim, a respeito dos
danos morais coletivos,
comungo do entendimento jurisprudencial de que tal discussão demanda ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do tráfico de drogas.

Todavia, na hipótese, não houve produção de prova apta a mensurar o valor mínimo devido.

A matéria possui alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade.

Por tais razões,
merece provimento o pleito de decote da indenização
, fixada a título de danos morais coletivos.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo
,
para decotar da condenação a indenização fixada a título de reparação de danos morais coletivos.

Fixo
honorários
para a defensora, nomeada como dativa, no valor de
R$
880
,00 (oitocentos e oitenta reais),
nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...)
IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.